Tribunal: TJDFT
Processo: 0722923-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. RAZÕES DISSOCIADAS. NULIDADE DA DECISÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADAS. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PASEP. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Restando possível verificar que as razões recursais foram capazes de impugnar a decisão recorrida, não há que se falar em ocorrência de razões dissociadas. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A decisão monocrática de não conhecimento do recurso possui expressa previsão legal no artigo 932, inciso III do CPC, e não acarreta qualquer prejuízo ao agravante e nem ofende o duplo grau de jurisdição, uma vez que a parte pode se utilizar do recurso cabível para levar a matéria ao conhecimento do órgão colegiado. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.
3. Inaplicável a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.895.936 e 1.895.941, quando o caso dos autos se trata de agravo não conhecido porque a matéria não encontra previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Preliminar rejeitada.
4. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise, pois a matéria relativa à ilegitimidade ad causam pode ser abordada em preliminar de apelação.
5. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do recurso.
6. Preliminar em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Decisão mantida.